Tribunal: TCU
Processo: 022.057/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Universidade Federal do Pará, POR MEIO DO ACÓRDÃO 6872/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 022.026/2019-3

Inteiro teor:
Acórdão 4057/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam do monitoramento do item 9.2 do Acórdão 6872/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 022.026/2019-3 , objetivando a adoção de medidas necessárias para apurar as irregularidades do Relatório de Auditoria Interna 296/2019, visando à devolução dos recursos desviados e, se necessário, a instauração de tomada de contas especial para identificar responsáveis, quantificar o dano e encaminhar os resultados ao TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU em: considerar em cumprimento a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 6872/2024-TCU-Primeira Câmara e expedida à Universidade Federal do Pará (UFPA); fixar novo prazo de sessenta dias à Universidade Federal do Pará (UFPA) para que instaure a tomada de contas especial referente aos Contratos 05/2017 (3854) e 06/2017 (3857), firmados entre a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento/ da Pesquisa (FADESP), com o objetivo de viabilizar o "Desenvolvimento das Atividades de Ensino, Pesquisa e Assistência à Saúde" nos Hospitais Universitários João de Barros Barreto (HUJBB) e Bettina Ferro de Souza (HUBFS), a fim de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano, encaminhando os resultados ao TCU, de modo a dar cumprimento integral à determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 6872/2024-TCU-Primeira Câmara e a observar o disposto no art. 197 do Regimento Interno do TCU, c/c a Instrução Normativa TCU 98/2024, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, IV da Lei 8.443/1992; dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Pará (UFPA), à Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh); e restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), a fim de dar continuidade às ações de Monitoramento (MON). 1. Processo TC- Processo 022.057/2024-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.